Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007548-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdimento de Bens, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), LINDOMAR LUIZ GONCALES - CPF: 008.781.371-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO- AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA - PEDIDO DE VENDA DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE MEDIANTE CAUÇÃO - PROPRIEDADE DEMONSTRADA- RECURSO PROVIDO.

1.Para a concessão da tutela de urgência aventada no art. 300 , do CPC/15 , são necessários elementos que apontem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o perigo de irreversibilidade da medida.

2.Restando demostrada a propriedade do veículo da empresa vítima de venda fraudulenta, é possível venda/transferência do veículo resgatado, mediante caução/garantia idônea no valor de mercado do referido veículo Ford Ka SE 1.0.

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LOCALIZA RENT A CAR AS contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1027307-73.2018.8.11.0041 , indeferiu o pedido liminar.

Afirma que a empresa que locou o veículo marca Ford, modelo KA SE 1.0, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNA7373, cor branca, RENAVAM 01130079934 e Chassi 9BFZH55L3J8060895, para uma pessoa que se apresentou como LINDOMAR LUIZ GONÇALES, inscrito no CPF sob o n.º 008.781.371-81, com término previsto para o dia 06/05/2018, contudo o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado.

Assenta que ‘a existência de contrato de locação em aberto comprova a contratação do serviço, o Certificado de Registro do Veículo “CRV” preenchido em nome da locadora comprova a propriedade pleiteada, a certidão fornecida pela própria agravada comprova a existência da fraudulenta transferência de propriedade após a locação, o boletim de ocorrência atesta a preocupação da Agravante com o ocorrido já à época da apropriação”

Ao final, requer o provimento do recurso, para imediata declaração de nulidade da transferência fraudulenta do veículo Ford Ka SE 1.0, placa QNA7373, de Localiza Rent a Car S.A par para terceiro, bem como a imediata intimação da Recorrida, para que no prazo de 15 dias proceda com o reestabelecimento do registro original de propriedade do automotor, alterado pela Autarquia mineira em função de documentação falsa apresentada em seu balcão e subsidiariamente a alienação do veículo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que possa realizar a venda do veículo, mediante seguro-garantia.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a empresa Agravante, contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu por ora o pedido apresentado, sob os seguintes fundamentos:

[...]Os requisitos de natureza geral, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), estão previstos no art. 300, do Código Instrumental Civil, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim sendo, tendo em mira tal dicção legal, ao perlustrar os autos não vislumbro urgência a ponto de não se poder aguardar o contraditório, possibilitando um maior amadurecimento da questão, até porque, como ressaltou a própria autora, o veículo em questão já encontra-se em sua posse há meses. Não bastasse isso, ressai da leitura do § 3º, do dispositivo transcrito, que para que sejam precipitados no tempo do processo os efeitos materiais da tutela, além de ser imprescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessária se faz a possibilidade de reversão da medida, e é principalmente (mas não somente) aí que entendo esbarrar a pretensão initio littis, eis que não é crível que a requerente alcance o bem da vida almejado neste instante processual, que tem por característica marcante o juízo fundado em cognição sumária, justamente em razão dos efeitos daninhos que a medida pode vir a irradiar in casu. É que além de a pretensão de retificação do registro da propriedade do veículo Num. 24255049 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - 03/03/2020 17:04:06 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJJLJXSKP implicar no esgotamento do objeto da ação, se deferida, inegavelmente implicará também em invasão à esfera jurídica e patrimonial de terceiro que sequer integra a relação jurídicoprocessual, eis que em consulta procedida junto ao sistema Renajud, constatou-se que o bem encontra-se em nome de HUGO DIAS RAMOS, importando a medida antecipatória em consequências de difícil ou mesmo impossível reparação. O terceiro que, conforme pesquisa procedida junto ao sistema Renajud, consta como atual proprietário do bem em litígio o Sr. HUGO DIAS RAMOS, que, diga-se de passagem, nem faz parte do polo passivo da ação, quiçá quanto a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e que por certo poderia ver sua esfera de direitos invadida sem qualquer aviso prévio mesmo sendo pessoa estranha ao feito, o que reputo ser inconcebível num ordenamento que se autoproclame democrático de direito. Com efeito, à vista disso tenho por prudente o quanto decidido na origem, na linha de indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada initio litis. Soma-se ao exposto, ainda, o fato de a própria situação narrada pela autora mostrarse complexa, demandando extensa atividade probatória a fim de apurar a verdade dos fatos. Logo, tenho que a demandante não comprovara o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória vindicada, notadamente o perigo da demora, havendo, em verdade, periculum in mora inverso. A propósito, em caso extremamente semelhante ao dos autos, assim decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REALIZADA PELO DETRAN/GO. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA POSTULADA. INVASÃO DE ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO AINDA NÃO CITADO NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A decisão concessiva ou não de tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, ou, ainda, quando for demonstrada a ocorrência de fato novo, o que não se verificou no caso em testilha. 3. No caso em exame há, ainda, periculum in mora inverso, ante o grave risco de irreversibilidade da medida vindicada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5077618-17.2017.8.09.0000, Relª. Desª. Elizabeth Maria da Silva, ac. unânime de 26/10/2017, DJ de 26/10/2017) Destarte, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral pode ser analisado quando da prolação da sentença, sem que haja prejuízo à parte reclamante. Ex Positis, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Consta dos autos, que o veículo Ford, modelo KA SE 1.0, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNA7373, cor branca, RENAVAM 01130079934 e Chassi 9BFZH55L3J8060895, foi alugado para uma pessoa denominada LINDOMAR LUIZ GONÇALES, inscrito no CPF sob o n.º 008.781.371-81, com término previsto para o dia 06/05/2018, contudo o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado.

Ocorre, que de acordo com os documentos colacionados nos autos, a empresa Agravante foi vítima de objeto de apropriação indébita ou mesmo furto mediante fraude praticado por terceiros, os quais se utilizaram de documentação falsa emitida em outro estado da federação (Minas Gerais), para transferir o veículo e, dessa forma, camuflar a origem ilícita do automóvel (id.72594367).

E, a despeito de tais documentos consistirem em prova unilateralmente produzida, eles se revelam suficientes, ao menos em juízo de cognição sumária, a evidenciar a probabilidade do direito.

Da mesma forma, suficientemente evidenciado o risco de dano à proprietária do veículo, enquanto o veículo permanecer na posse do agravado, sem que a tanto tenha sido autorizado. Que o veículo foi alugado e não devolvido isto tem verossimilhança.

Nesse passo, não vejo qualquer óbice em permitir a transferência e, de consequência a venda do veículo objeto do litígio, mediante fixação de caução/garantia idônea, no valor de mercado do referido veículo.

Nesse sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios, pela possibilidade:

[...]Resta evidenciada a parcela de culpa do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS DETRAN/MT DETRAN quando não impede a fraudulenta transferência de veículos, que após subtraídos por malfeitores, ao locálos, conseguem alienar o bem a terceiros, provavelmente de boa-fé, mormente quando o esclarecimento dos fatos não é viabilizado por aquela autarquia, que somente alega que o processo de transferência do automóvel foi extraviado naquele órgão. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5506347- 29.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2020, DJe de 25/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO ANULATÓRIA -. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS SUFICIENTES- POSSIBILIDADE- . 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu o pedido liminar em ação de reintegração de posse de veículo. 2. A ocorrência de fraude na transferência do veículo alugado pela agravante a terceiros está suficientemente demonstrada nos autos pela documentação que acompanha a exordial. 3. Não bastasse, a ocorrência de perdas empresariais, no caso de bem de uso contínuo como o dos autos, espraia-se ao longo do tempo, de maneira que, apesar de os fatos terem ocorridos anos atrás, as consequências ainda podem ser sentidas pela companhia. Ademais, inexiste qualquer prejuízo ou risco de irreversibilidade do provimento neste momento. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22624615820218260000 SP 2262461-58.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2022).

Nessa linha de intelecção, restando demostrada a propriedade do veículo da empresa vítima de venda fraudulenta, é possível venda/transferência do veículo resgatado, mediante caução.

Assim, restando demonstrada a plausibilidade do direito DOU PROVIMENTO ao recurso, permitir a transferência e, de consequência a venda do veículo objeto do litígio, mediante fixação de caução/garantia idônea, no valor de mercado do referido veículo Ford Ka SE 1.0, placa QNA7373
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022